Tribunal: TJSP
Processo: 1032216-51.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ção".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1032216-51.2023.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".